Tribunal: TJSP
Processo: 1500363-25.2018.8.26.0569
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA DO RÉU PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/2006, ART. 33, CAPUT) – APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO VISANDO A REFORMA PARCIAL DO JULGADO PARA QUE A PENA BASE SEJA MAJORADA.
DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS BEM PROVADAS – PALAVRAS DE AGENTES POLICIAIS CONSIDERADAS COM PRIMAZIA, INFIRMANDO-SE A NARRATIVA DO ACUSADO – CONDENAÇÃO MANTIDA

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA DO RÉU PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/2006, ART. 33, CAPUT) – APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO VISANDO A REFORMA PARCIAL DO JULGADO PARA QUE A PENA BASE SEJA MAJORADA.
DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS BEM PROVADAS – PALAVRAS DE AGENTES POLICIAIS CONSIDERADAS COM PRIMAZIA, INFIRMANDO-SE A NARRATIVA DO ACUSADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSAGEM DAS PENAS EM CONSONÂNCIA COM O REGRAMENTO LEGAL, CABENDO PRESTIGIAR-SE NA HIPÓTESE O CRITÉRIO DO JULGADOR DE ORIGEM QUANTO AO APENAMENTO – REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO ESCOLHIDO QUE SE AFIGURA ADEQUADO NO CASO CONCRETO, BEM DENEGADA A BENESSE DA SUBSTITUIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.